Tribunal: TJBA
Processo: 8051028-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051028-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILIANE TEIXEIRA DE SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

FOB3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CARGO DE PROFESSOR – PEDAGOGIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. SISTEMA DE COTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que, em ação anulatória, negou pedido liminar para correção da prova discursiva da Agravante, candidata eliminada no Concurso Público nº 01/2024 do Município de Feira de Santana para o cargo de Professor – Pedagogia. A Agravante argumenta que a metodologia de aplicação da cláusula de barreira, ao computar candidatos cotistas simultaneamente nas listas de ampla concorrência e reservadas, reduziu o número de redações corrigidas e prejudicou a política de ações afirmativas. O Relator, em decisão monocrática, deferiu a tutela provisória para determinar a correção da prova discursiva da Agravante. O Município Agravado interpôs Agravo Interno e a banca examinadora Agravada apresentou contrarrazões, ambos pedindo a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. As questões principais são: a) a legalidade da metodologia de aplicação da cláusula de barreira que considera, para a etapa de correção de provas discursivas, a classificação de candidatos cotistas de forma simultânea nas listas de ampla concorrência e reservadas, sem excluir quem já foi classificado na ampla concorrência para liberar vagas na lista de cotas;

b) a compatibilidade de tal metodologia com o princípio da máxima efetividade das ações afirmativas, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41; c) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade do direito e risco de dano); d) o cabimento e o mérito do Agravo Interno contra a decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno deve ser analisado conjuntamente com o mérito do Agravo de Instrumento. A questão central é a interpretação das normas do edital em face dos princípios constitucionais das ações afirmativas. A reserva de vagas deve produzir efeitos em todas as fases do concurso, não apenas na nomeação final, garantindo a efetividade da política pública, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADC nº 41. A metodologia aplicada pela banca, ao contar candidatos cotistas já classificados na ampla concorrência para preencher o limite de correção na lista de cotas, esvazia a ação afirmativa nas fases intermediárias do concurso.

4. A diferença entre o número de correções previstas (390) e o realizado (262), segundo a própria banca, indica que a metodologia restringe o acesso dos candidatos de forma indevida. Embora o edital deva ser respeitado, suas regras não podem violar comandos constitucionais e o objetivo das políticas de cotas. A probabilidade do direito está clara na desconformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, e o perigo de dano é imediato, pois a continuidade do concurso sem a correção da prova eliminaria a Agravante definitivamente. O risco de dano inverso à administração é baixo e reversível, justificando a manutenção da liminar.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento julgado no mérito, mantendo a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência.

Tese: "1. A aplicação de cotas em concursos públicos deve garantir a máxima efetividade em todas as fases, incluindo etapas intermediárias, conforme orientação do STF (ADC nº 41). 2. A cláusula de barreira que contabiliza candidatos cotistas classificados na ampla concorrência dentro do limite de correção da lista de cotas, sem liberar essa vaga, prejudica a política de inclusão. 3. Comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser garantida a participação da candidata na fase seguinte do certame."

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 3º, incisos I, III e IV, e art. 37; Lei nº 12.990/2014, art. 3º; Decreto nº 10.932/2022 (Convenção Interamericana contra o Racismo); Supremo Tribunal Federal, ADC 41; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp nº 2076494/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8051028-79.2025.8.05.0000, interposto por
CAMILIANE TEIXEIRA DE SOUZA MOREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara da fazenda pública da comarca de feira de santana, nos autos da ação nº 8023633-66.2025.8.05.0080,
ACORDAM
Os Desembargadores Integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal De Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E

DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO HORIZONTAL
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, nos termos do voto do Relator.

Salvador 10 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator